Tribunal: TRF3
Processo: 5000258-76.2019.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
509/549)

5000258-76.2019.4.03.6130

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000258-76.2019.4.03.6130

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ANTONIO DA CONSOLACAO RAMOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: GERONIMO RODRIGUES - SP377279-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANTONIO DA CONSOLACAO RAMOS

ADVOGADO do(a) APELADO: GERONIMO RODRIGUES - SP377279-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO AFASTADA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA EXORDIAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. AUXILIAR DE IMPRESSOR E IMPRESSOR SILK SCREEN. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. PINTURA A REVOLVER. DESNECESSIDADE DE LTCAT. TEMA 1018 STJ. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS e pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo apenas um período especial (1994 a 1997) e julgando improcedentes os pleitos de aposentadoria e danos morais. O juízo de origem extinguiu, sem resolução de mérito, a análise de diversos períodos. A parte autora busca o reconhecimento de todos os períodos especiais e a concessão do benefício; o INSS insurge-se contra o reconhecimento do tempo especial deferido em sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a extinção sem mérito por falta de discriminação dos períodos na inicial deve ser mantida, diante da presença dos documentos nos autos; (ii) se é possível o reconhecimento da especialidade por categoria profissional (impressor) e por exposição a agentes químicos (pintor a revólver) nos períodos pleiteados; (iii) se estão preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição; e (iv) a possibilidade de opção pelo benefício mais vantajoso em face de concessão administrativa no curso da lide (Tema 1018 STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por ausência de discriminação de períodos especiais no corpo da petição inicial configura rigor formal excessivo quando a exordial é instruída com a documentação probatória integral (CTPS e PPPs). A interpretação lógico-sistemática da inicial permite concluir que o pedido de reconhecimento de tempo especial abrange todos os lapsos documentalmente suportados, tratando-se a emenda de mera especificação que não altera a causa de pedir, preservando-se a primazia do julgamento de mérito.

4. As atividades de Auxiliar de Impressor e Impressor Silk Screen, exercidas até 28/04/1995, admitem enquadramento por categoria profissional nos termos dos Decretos n. 53.831/64 (código 2.5.5) e n. 83.080/79 (código 2.5.8).

5. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é documento suficiente para a comprovação da especialidade, sendo prescindível a apresentação do LTCAT em juízo, salvo dúvida fundada. A exposição a "tintas e solventes" na função de pintor a revólver caracteriza nocividade qualitativa por hidrocarbonetos aromáticos (Anexo 13 da NR-15).

6. A responsabilidade pela correta emissão e pelo detalhamento fidedigno do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é exclusiva da empresa empregadora (art. 58, §§ 1o e 3o, da Lei n. 8.213/91). Eventual imprecisão técnica ou lacuna no preenchimento do formulário não pode ser imputada ao segurado, cabendo ao Poder Público a fiscalização do documento, sob pena de transferir ao trabalhador o ônus de uma falha patronal.

7. Preenchidos os requisitos de tempo de contribuição e carência, é devida a aposentadoria por tempo de contribuição integral. Conforme o Tema 1018 do STJ, é facultado ao segurado optar pelo benefício mais vantajoso, com a possibilidade de execução das parcelas atrasadas do benefício reconhecido judicialmente caso opte pela manutenção do benefício administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação da parte autora provida para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial com reconhecimento de tempo especial e concessão de benefício. Apelação do INSS desprovida. Inversão do ônus da sucumbência.

Tese de julgamento: "1. A petição inicial deve ser interpretada de forma lógico-sistemática, abrangendo pretensões amparadas por prova documental anexada à inicial, sendo descabida a extinção sem mérito por falta de discriminação de períodos quando não há prejuízo à defesa."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 201, § 7o, I; Código de Processo Civil, arts. 329, II, 496, § 3o, I, e 1.013, § 3o, I; Lei n. 8.213/91, art. 58; Decreto n. 53.831/64; Decreto n. 83.080/79; Decreto n. 2.172/97; Decreto n. 3.048/99. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1018; STJ, Súmula 111; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000258-76.2019.4.03.6130

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ANTONIO DA CONSOLACAO RAMOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: GERONIMO RODRIGUES - SP377279-N

ADVOGADO do(a) APELADO: GERONIMO RODRIGUES - SP377279-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANTONIO DA CONSOLACAO RAMOS

RELATÓRIO

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por ANTONIO DA CONSOLACAO RAMOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o reconhecimento de períodos de atividade especial e a consequente concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, desde a data do requerimento administrativo, acrescida de indenização por danos morais.

A r. sentença (Id. 277893130) extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação aos pedidos de reconhecimento de atividade especial nos períodos de 30/08/1978 a 23/06/1988 e de 02/07/1990 a 16/04/1991 e 12/08/1992 a 15/12/1992, sob o fundamento de que tais interregnos não foram especificamente discriminados na petição inicial e a emenda à inicial foi rejeitada pelo réu. No mérito remanescente, o juízo julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer como especial o período de 12/12/1994 a 05/03/1997, julgando improcedentes os pleitos de concessão de aposentadoria e de indenização por danos morais.

Inconformada, a parte autora apelou (Id. 277893184). Requer o reconhecimento da especialidade nos períodos de 30/08/1978 a 23/06/1988 (Cia. Brasileira de Distribuição), exercido nas funções de Auxiliar de Impressor e Impressor Silk Screen, e de 02/07/1990 a 16/04/1991 e 12/08/1992 a 15/12/1992 (Dainese Capacetes), também na função de Impressor Silk Screen, ambos por enquadramento de categoria profissional. Pleiteia, ainda, o reconhecimento da especialidade entre 29/04/1995 e 21/05/2001, na função de Pintor a revólver, em razão da exposição a agentes químicos comprovada por PPP.

O INSS também apelou (Id. 277893187). Pugna, preliminarmente, pelo conhecimento da remessa necessária. No mérito, insurge-se contra o reconhecimento da atividade especial no período de 29/04/1995 a 05/03/1997, sustentando a impossibilidade de enquadramento por categoria após a Lei n. 9.032/95, ineficácia probatória do PPP que descreve os agentes químicos de forma genérica e a ausência de Laudo Técnico.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Os recursos de apelação preenchem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Quanto à remessa necessária, o artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, dispensa o duplo grau de jurisdição obrigatório quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. No caso em apreço, considerando o valor da causa, o proveito econômico não excede o referido limite legal.

Assim, indefiro o pleito do INSS de submissão ao reexame necessário.

Da Extinção do Processo sem Resolução de Mérito

A parte autora insurge-se contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação aos períodos de 30/08/1978 a 23/06/1988 e de 02/07/1990 a 16/04/1991 e 12/08/1992 a 15/12/1992, em razão de que tais lapsos não foram especificamente discriminados na exordial e que a emenda à inicial, apresentada após a contestação, foi recusada pelo INSS, atraindo a vedação do art. 329, II, do CPC.

Assiste razão ao recorrente.

A extinção revela-se medida de rigor formal excessivo, dissonante da instrumentalidade que rege o processo civil moderno.

Com efeito, o pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo, e não de forma estanque. No caso dos autos, a exordial veio acompanhada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e dos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) referentes a todos os vínculos empregatícios cuja especialidade se pleiteia. Se os documentos comprobatórios dos períodos especiais foram anexados desde o início, o pedido de reconhecimento de "tempo especial" formulado na peça de ingresso abrange, logicamente, os períodos retratados nessa documentação.

Nesse cenário, a petição de emenda apresentada pelo autor não constituiu aditamento ou alteração do pedido ou da causa de pedir – hipóteses que exigiriam o consentimento do réu após o saneamento, nos termos do art. 329, II, do CPC. Tratou-se, em verdade, de mera especificação ou esclarecimento de uma pretensão já deduzida e documentalmente suportada desde a propositura da ação. Ademais, ressalte-se que não houve qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que o INSS contestou o mérito da especialidade de todo o período laboral.

Assim, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, acolho o apelo da parte autora para afastar a extinção do processo. Estando a causa madura para julgamento, passo à análise do mérito dos referidos períodos, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC.

Da Atividade Especial

Para o reconhecimento da natureza especial da atividade exercida e a sua conversão em tempo comum, cabe ao segurado demonstrar o trabalho em exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física, conforme a legislação vigente à época da prestação do serviço (tempus regit actum).

Até 28/04/1995, admite-se o enquadramento por categoria profissional ou por agentes nocivos. A partir de 29/04/1995, a comprovação da efetiva exposição tornou-se obrigatória (Lei n. 9.032/95), inicialmente por meio de formulários (SB-40, DSS-8030) e, posteriormente, pelo Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

Do Caso Concreto

1. Período de 30/08/1978 a 23/06/1988 (Cia. Brasileira de Distribuição) e de 02/07/1990 a 16/04/1991 e de 12/08/1992 a 15/12/1992 (Dainese Capacetes)

Conforme a CTPS (Id. 27789308), o autor laborou na empresa Cia. Brasileira de Distribuição ocupando o cargo de Auxiliar de Impressor (de 30/08/1978 a 21/09/1983) e Impressor Silk Screen (de 22/09/1983 a 23/06/1988) e na Dainese Capacetes ocupando o cargo de Impressor Silk Screen (de 02/07/1990 a 16/04/1991 e de 12/08/1992 a 15/12/1992).

Tais atividades permitem o enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995, encontrando correspondência no código 2.5.5 do Quadro Anexo do Decreto n. 53.831/64 e no código 2.5.8 do Anexo II do Decreto n. 83.080/79, ensejando o reconhecimento da especialidade.

2. Período de 29/04/1995 a 21/05/2001 (Cia. Brasileira de Distribuição)

Trata-se de período controvertido em ambos os apelos. O INSS insurge-se contra o reconhecimento do intervalo de 29/04/1995 a 05/03/1997, alegando a inexistência de Laudo Técnico (LTCAT) e a descrição genérica dos agentes químicos. A parte autora, por sua vez, pleiteia o reconhecimento do lapso subsequente, de 06/03/1997 a 21/05/2001, indeferido na sentença.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) juntado aos autos (Id. 277893097, pág. 20) indica que o segurado exerceu a função de Pintor Revólver, com exposição a "tintas e solventes".

Inicialmente, afasto a alegação da autarquia quanto à imprescindibilidade do LTCAT. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o PPP é documento hábil e suficiente para a comprovação da especialidade, pois espelha as informações contidas no laudo técnico, sendo desnecessária a apresentação deste último em juízo, salvo em caso de dúvida fundada sobre a idoneidade do PPP, o que não ocorre na espécie.

No mérito, a descrição de exposição a "tintas e solventes", embora sem especificar as substâncias químicas, não obsta o reconhecimento da especialidade. A atividade de pintura a pistola (revólver) envolve, intrinsecamente, o contato habitual e permanente com solventes e tintas que contêm hidrocarbonetos aromáticos (como o benzeno e seus homólogos), cabendo o enquadramento no código 1.0.3 do Anexo IV dos Decretos n. 2.172/97 e 3.048/99.

Tratando-se de agentes cuja nocividade é avaliada de forma qualitativa (Anexo 13 da NR-15 do MTE), a simples presença no ambiente de trabalho basta para a caracterização da especialidade, sendo irrelevante a mensuração de níveis de concentração.

Ademais, o segurado não pode ser penalizado pela imprecisão técnica da empregadora no preenchimento do formulário. A responsabilidade pela correta emissão do documento e pela descrição detalhada dos riscos ambientais é da empresa (art. 58, § 1o, da Lei n. 8.213/91), cabendo ao Poder Público a fiscalização e sanção por eventuais irregularidades (§ 3o do mesmo artigo).

Desse modo, reconheço a especialidade do interregno de 29/04/1995 a 21/05/2001.

Dos Requisitos para a Aposentadoria e Tema 1018 do STJ

Somando-se os períodos de atividade especial ora reconhecidos aos demais interregnos incontroversos, verifica-se que, em 20/05/2016, o autor tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com fundamento na CF, art. 201, § 7o, I - redação EC 20, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 35 anos, 7 meses e 29 dias, para o mínimo de 35 anos; (ii) cumpriu o requisito carência, com 355 meses, para o mínimo de 180 meses.

Consta do CNIS que o autor obteve administrativamente a concessão de Aposentadoria por Idade no curso do processo (DIB: 09/12/2024).

Assim, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1018, assegura-se ao autor o direito de optar, na fase de cumprimento de sentença, pelo benefício que lhe for mais vantajoso, garantindo-se, caso opte pela manutenção do benefício administrativo atual, o pagamento dos valores atrasados decorrentes da aposentadoria por tempo de contribuição aqui concedida, compreendidos entre a DER e a data da implantação administrativa.

Dos Consectários e Honorários

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Diante da reforma da sentença e do provimento integral do apelo da parte autora, inverto os ônus sucumbenciais. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, apurado até a data deste julgamento, nos termos da Súmula 111 do STJ.

O INSS é isento de custas processuais.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS e dou provimento à apelação da parte autora com reconhecimento de tempo especial e concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com fundamento no artigo 201, § 7o, I, da Constituição Federal, na redação dada pela EC 20/98.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO AFASTADA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA EXORDIAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. AUXILIAR DE IMPRESSOR E IMPRESSOR SILK SCREEN. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. PINTURA A REVOLVER. DESNECESSIDADE DE LTCAT. TEMA 1018 STJ. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS e pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo apenas um período especial (1994 a 1997) e julgando improcedentes os pleitos de aposentadoria e danos morais. O juízo de origem extinguiu, sem resolução de mérito, a análise de diversos períodos. A parte autora busca o reconhecimento de todos os períodos especiais e a concessão do benefício; o INSS insurge-se contra o reconhecimento do tempo especial deferido em sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a extinção sem mérito por falta de discriminação dos períodos na inicial deve ser mantida, diante da presença dos documentos nos autos; (ii) se é possível o reconhecimento da especialidade por categoria profissional (impressor) e por exposição a agentes químicos (pintor a revólver) nos períodos pleiteados; (iii) se estão preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição; e (iv) a possibilidade de opção pelo benefício mais vantajoso em face de concessão administrativa no curso da lide (Tema 1018 STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por ausência de discriminação de períodos especiais no corpo da petição inicial configura rigor formal excessivo quando a exordial é instruída com a documentação probatória integral (CTPS e PPPs). A interpretação lógico-sistemática da inicial permite concluir que o pedido de reconhecimento de tempo especial abrange todos os lapsos documentalmente suportados, tratando-se a emenda de mera especificação que não altera a causa de pedir, preservando-se a primazia do julgamento de mérito.

4. As atividades de Auxiliar de Impressor e Impressor Silk Screen, exercidas até 28/04/1995, admitem enquadramento por categoria profissional nos termos dos Decretos n. 53.831/64 (código 2.5.5) e n. 83.080/79 (código 2.5.8).

5. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é documento suficiente para a comprovação da especialidade, sendo prescindível a apresentação do LTCAT em juízo, salvo dúvida fundada. A exposição a "tintas e solventes" na função de pintor a revólver caracteriza nocividade qualitativa por hidrocarbonetos aromáticos (Anexo 13 da NR-15).

6. A responsabilidade pela correta emissão e pelo detalhamento fidedigno do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é exclusiva da empresa empregadora (art. 58, §§ 1o e 3o, da Lei n. 8.213/91). Eventual imprecisão técnica ou lacuna no preenchimento do formulário não pode ser imputada ao segurado, cabendo ao Poder Público a fiscalização do documento, sob pena de transferir ao trabalhador o ônus de uma falha patronal.

7. Preenchidos os requisitos de tempo de contribuição e carência, é devida a aposentadoria por tempo de contribuição integral. Conforme o Tema 1018 do STJ, é facultado ao segurado optar pelo benefício mais vantajoso, com a possibilidade de execução das parcelas atrasadas do benefício reconhecido judicialmente caso opte pela manutenção do benefício administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação da parte autora provida para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial com reconhecimento de tempo especial e concessão de benefício. Apelação do INSS desprovida. Inversão do ônus da sucumbência.

Tese de julgamento: "1. A petição inicial deve ser interpretada de forma lógico-sistemática, abrangendo pretensões amparadas por prova documental anexada à inicial, sendo descabida a extinção sem mérito por falta de discriminação de períodos quando não há prejuízo à defesa."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 201, § 7o, I; Código de Processo Civil, arts. 329, II, 496, § 3o, I, e 1.013, § 3o, I; Lei n. 8.213/91, art. 58; Decreto n. 53.831/64; Decreto n. 83.080/79; Decreto n. 2.172/97; Decreto n. 3.048/99. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1018; STJ, Súmula 111; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e dar provimento à apelação da parte autora com reconhecimento de tempo especial e concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com fundamento no artigo 201, § 7o, I, da Constituição Federal, na redação dada pela EC 20/98, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão